Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700823-92.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARIANO LEITE AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Nada a prover. Eventual manifestação das partes acerca da Portaria Conjunta no 29 de 19/04/2021, deverão ser formuladas nos autos de origem pje 0704257-81.2021.8.07.0014. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 23 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito